Tribunal: STF
Processo: Rcl 74840
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ICMS-DIFAL. AUSÊNCIA DE LEI EM SENTIDO ESTRITO. COBRANÇA INDEVIDA. TEMA 517. DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Acórdão reclamado que reputou individo o recolhimento antecipado do ICMS-Difal por parte de empresa optante do Simples Nacional quando realizada com base unicamente em decreto estadual.



    2. Decisão agravada que negou seguimento à reclamação assentando a inexistência de má aplicação do tema de repercussão geral invocado.



    II. Questão em discussão



    3. Verificar os argumentos da parte agravante que apontam para a existência de lei em sentido estrito a viabilizar a exação. 



    III. Razões de decidir



    4. A jurisprudência desta Corte possui entendimento sedimentado no sentido de que a cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS-Difal de empresas optantes do Simples Nacional deve estar fundamentada em lei estadual em sentido estrito. 



    5. Uma vez que a cobrança do diferencial de alíquota em questão firmou-se em decreto estadual, a hipótese afasta a obrigatoriedade do recolhido do tributo, de modo que deve ser rejeitada a pretensão da parte reclamante fundada em suposta não observância do Tema 517 da repercussão geral.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.